Tribunal: STF
Processo: RE 1281932
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. ART. 155, § 2º, X, B, CF. ALCANCE. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. AQUSIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 689. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO ESTADO DESTINO. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “EMENTA: AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. CABIMENTO: ART. 557, § 1°, DO CPC. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA ADQUIRIDA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. QUESTÃO QUE ENVOLVE A INTERPRETAÇÃO DO ART. 155, § 2°, X, AL. "B", DA CF/1988. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SEIS MIL REAIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO LITÍGIO. EXCESSIVIDADE NÃO RECONHECIDA.
    - O art. 155, § II, § 2°, X, al. "b", da CF/1988 dispõe que "compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; § 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: X - não incidirá: b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica".
    - A interpretação literal e jurisprudencial da matéria leva à compreensão de que em tais operações o ICMS não incidirá no Estado de origem, sendo tributável na unidade federativa de destino da mercadoria (energia elétrica).
    - No julgamento do RE n° 374933 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, acórdão eletrônico DJe-066, divulg 02-04-2014 public 03-04-2014), o STF entendeu que "a benesse fiscal é outorgada às operações de comércio de petróleo e de seus derivados entre estados federados excluídas aquelas operações interestaduais realizadas entre a distribuidora e o consumidor final", tese reafirmada quando o mesmo tribunal apreciou o RE n° 296199 AgR (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013, acórdão eletrônico DJe-096 divulg 21-05-2013 public 22-05-2013).
    - Como a agravante é consumidora final da energia elétrica adquirida de outro Estado da Federação, entende-se ocorrida a hipótese de incidência do ICMS.
    - Em relação aos honorários advocatícios arbitrados em seis mil reais à luz do art. 20, §§ 3° e 4°, da Lei de Ritos, entende-se que não são excessivos em face da dimensão jurídico -monetária do litígio, tomando-se, como exemplo, que o tributo sobre o qual a autora pretende ver reconhecida a imunidade representou em um dos depósitos judiciais realizados mensalmente a cifra de R$ 99.475,37 (fl. 214, em 20/01/2009).
    RECURSO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.”
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral, no mérito, aponta violação aos artigos 150, I, 5º, II, e 155, §2º, X, da Constituição Federal.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ab initio, impende ressaltar que a controvérsia sub examine consiste em saber se é constitucional a incidência de ICMS, no Estado destino, sobre operação de compra e venda de energia elétrica com outro Estado da federação.
    Na sessão virtual de 26/6/2020 a 4/8/2020 foi julgado o tema de repercussão geral 689 no RE 748.543 no qual ficou decidido que a cobrança do ICMS sobre compra de energia elétrica é devida no caso do Estado de destino, mas não no Estado de origem.
    Conforme ficou evidenciado pelo voto do Ministro Alexandre de Moraes, o artigo 20, §1º, da Constituição Federal assegura à União, Estados, Municípios e Distrito Federal participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais ocorrida em seu respectivo território, o que beneficia apenas alguns Estados da federação, que são os possuidores desses recursos em seu território.
    Dessa forma, a proibição de cobrança de ICMS constante no artigo 155, §2º, X, b, da Constituição Federal se destina aos Estado de origem, que caso a cobrança fosse possível se beneficiariam duplamente, gerando uma violação do pacto federativo.
    Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Alexandre de Moraes:
    “Em outras palavras: pela redação do artigo 155, §2º, X, b, analisado conjuntamente com o artigo 20, §1º, conclui-se que apenas os Estados de destino (Estado em que situado o adquirente) podem instituir ICMS sobre as operações interestaduais de energia elétrica.”
    Assim, no julgamento do RE 748.543 ficou estabelecida a seguinte tese:
    "Segundo o artigo 155, § 2º, X, b, da CF/1988, cabe ao Estado de destino, em sua totalidade, o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final, para emprego em processo de industrialização, não podendo o Estado de origem cobrar o referido imposto”
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente